Tribunal: TJSP
Processo: 1017391-09.2018.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Carlos Nunes
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, julgada improcedente – Apelante que se insurge contra a improcedência da demanda, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, insistindo na tese de desconhecimento da data fatal da rematrícula – Cerceamento de defesa não caracterizado – Documentos juntados aos autos pela apelante/autora que

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – Ação de obrigação de fazer c.c. indenizatória, julgada improcedente – Apelante que se insurge contra a improcedência da demanda, arguindo preliminar de cerceamento de defesa e no mérito, insistindo na tese de desconhecimento da data fatal da rematrícula – Cerceamento de defesa não caracterizado – Documentos juntados aos autos pela apelante/autora que demonstram a data de vencimento do pagamento da contraprestação, e não o termo final para efetiva rematrícula – Danos morais – Descabimento – Ausente conduta culposa da ré – Sentença mantida – Recurso improvido.